Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso, reputando válidas as contas prestadas pela instituição financeira em relação ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão e contradição quanto à(s) seguintes teses: (i) aplicação do índice TJLP, de acordo com a Resolução no 2.131/1994 do CMN, que disciplina a incidência do fator redutor; (ii) inobservância do rito da ação de exigir contas, porquanto a apresentação de meros extratos bancários não supriria a obrigação de prestar contas de forma pormenorizada e específica; (iii) falta de manifestação expressa em relação aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, bem como em relação ao Tema 1150/STJ e à Lei no 13.677/2018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. Apesar da alegação de incorreção na recomposição do saldo devido, porquanto, em tese, teria sido realizada sem adequada aplicação da TJLP, restou destacado no julgado que a aplicação do indexador TJLP não deveria ocorrer sem o fator de redução, com fundamento nas considerações do auxiliar técnico baseadas na legislação vigente.
6. A apresentação da evolução do saldo do autor, com especificação dos acréscimos pela valorização das cotas, bem como das movimentações financeiras realizadas, inclusive, viabilizando a elucidação dos questionamentos realizados na perícia, supriu de maneira adequada a determinação de apresentação de contas na primeira fase do procedimento.
7. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”